Tribunal: TJMT
Processo: 0002634-34.2017.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002634-34.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSARIA MARIA DE JESUS - CPF: 383.537.251-34 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), PREVIRB FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 14.699.999/0001-13 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A IMPUGNADA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO -

RECURSO PROVIDO
.

Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.

No julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia nº 1373438/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da parte executada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença proposta por Rosaria Maria de Jesus em face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco/MT, que homologou os cálculos apresentados pela apelada, determinando o pagamento do suposto valor remanescente na importância de R$ 2.544,43, e ainda condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Em suas razões recursais, alega que o segurado Dermival da Silva Dutra (esposo da Sra. Rosaria Maria de Jesus), na data do óbito março/2017 era aposentado por invalidez percebendo como proventos o valor de R$1.103,12 (um mil cento e três reais e doze centavos) e

não R$ 1.209,48 como informado pela Apelada.

Alega ainda, que foram adimplidos pelo Apelante o valor de 35.454,03 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), referentes as parcelas vencidas e honorários advocatícios integrados.

Assim, requer que seja reconhecido a diferença quanto ao valor pleiteado em sede de cumprimento de sentença, comprovando para tanto que o real valor aufere a importância de 1.040,83 (um mil e quarenta reais e oitenta e três centavos), e não o valor requerido e determinado pela sentença recorrida; bem como que seja reconhecida a improcedência da condenação do Fundo de Previdência ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id. 68549985 e 68549986).

Ausente as contrarrazões (id. 68549989).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inobstante os argumentos expostos pela Apelada, o presente Recurso deve ser provido, pelos seguintes fundamentos a seguir expostos:

O juiz
a quo
ao proferir sentença adotou como base a renda inicial fornecida pela Apelada (id. 68548027) o qual consta o valor de R$ 1.209,48, sendo o holerite apresentado, datado de março de 2016, ocorre que a sentença no feito principal condenou o Apelante a implementar a pensão por morte em favor da Apelada, tendo por início a data do óbito, ou seja 20/03/2017.

Por outro lado, o recorrente juntou aos autos (id. 68549987) holerite referente ao mês de fevereiro de 2017, que equivale ao último salário recebido pelo beneficiário do qual consta que o benefício era na importância de R$ 1.103,12 (mil reais, cento e três reais e doze centavos), valor que deveria ter sido adotado por base pelo juízo de primeiro grau.

O Apelante efetuou o pagamento do valor de 35.454,03 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), referentes as parcelas vencidas e honorários advocatícios integrados.

Assim, tendo como base a renda mensal inicial do beneficiário na importância de R$ 1.103,12 (mil reais, cento e três reais e doze centavos), descontado o valor já adimplido pelo recorrente 35.454,03 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), demonstra ser devido o crédito remanescente no valor atualizado de R$ 1.040,83 (um mil e quarenta reais e oitenta e três centavos) em favor da Apelada.

Dessa forma, deve ser reconhecido o excesso, pois o cálculo apresentado pela parte Apelada no id. 68549982 e que restou homologado pelo juízo
a quo
, não observou fidedignamente os comandos da sentença proferida, de modo que a sentença deve ser reformada, para o fim de se ajustar aos expressos contornos da coisa julgada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECURSO COMPROVADA – CONHECIMENTO – PRECLUSÃO RECONHECIDA – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADMINISTRADA PELA CONTA ÚNICA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A informação de que os prazos estavam suspensos em decorrência da migração dos autos físicos para o Sistema PJe torna sem efeito a certidão de intempestividade e, como consequência, impõe o conhecimento do recurso. 2. Quando a parte não se insurge, no momento oportuno, contra decisão desfavorável, opera-se a preclusão lógica e temporal. 3. O depósito judicial elide a mora, razão pela qual, a partir de tal data, a correção monetária e os juros de mora são devidos pelo banco depositário, e não mais pelo devedor. Precedente do STJ. 4.
O fato de os cálculos apresentados pelo Apelante não terem sido impugnados pelo Apelado não impede que o Juiz rejeite a planilha, tampouco o obriga a ter que acatá-la, podendo ser reconhecido o excesso na execução
.”
(N.U 0001423-02.2005.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – INADIMPLÊNCIA DO RÉU – EXECUÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CLÁUSULA PENAL – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS –
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1º, CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, as partes entabularam acordo envolvendo a dívida principal dos autos e também os honorários advocatícios de sucumbência, contudo, a incidência da cláusula penal se refere apenas e tão somente ao eventual inadimplemento das parcelas do débito líquido da autora, não alcançando o valor dos honorários advocatícios, porque a interpretação gramatical do pacto e também a disposição das cláusulas contratuais não deixa dúvidas acerca da intenção de que a aludida multa deveria impactar apenas o saldo remanescente da dívida principal e não da verba honorária. Quanto ao dies a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a dívida principal e também sobre os honorários advocatícios descritos no acordo formulado entre os litigantes, é equivocado o entendimento de que deve ser considerada a data do vencimento da parcela referente aos honorários advocatícios para cálculo do montante total devido, pois, apesar dos valores da dívida principal e da verba honorária estarem no mesmo pacto, tratam-se de quantias distintas, tratadas e ajustadas de forma independente, ou seja, em separado, razão qual deve assim a sua incidência. Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ. Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.”
(N.U 1003247-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022).

Com relação aos honorários, também assiste razão ao Executado\Apelante, pois obteve êxito na impugnação oposta, pois, como visto, a Exequente\Apelada teve seu pedido rejeitado.

Ademais, mesmo nos casos em que o Executado logra êxito de forma parcial, este faz jus a verba honorária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp nº 1.134.186-RS, entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda que em parte
, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art.
20
,
4º
, do
CPC
. 2. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2011)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.373.438/RS.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia nº 1373438/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da parte executada.
À luz do art. 927, III, do CPC, os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”
(Agravo de Instrumento Nº 70073319600, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 01/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA.
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A EXEQUENTE/IMPUGNADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 40030073020168240000 Balneário Piçarras 4003007-30.2016.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 03/08/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, e
acolher
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022